Tribunal: TJSP
Processo: 2061872-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura dos postulantes – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.